Tribunal: TJDFT
Processo: 0733279-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. MULTA CONDOMINIAL. SUPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que não foi demonstrada a probabilidade do direito, necessária à concessão da liminar, o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido.
3. Ausente a demonstração, de forma patente, da impropriedade da penalidade aplicada, o que somente será possível com a instauração do contraditório e da ampla defesa, inviável o reconhecimento, nesta fase, do direito invocado pela Recorrente.
4. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé se não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.